Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., na qualidade de terceiro interessado, contra r. Decisão que, em ação indenizatória proposta por HEVERTON HONNYERE DE PAULA MORAIS, bloqueou dez mil reais de titularidade do Facebook, a título de astreintes, por não ter cumprido decisão que determinou que ele forneça, no prazo de 10 (dez) dias, as informações relativas as conversas realizadas entre o perfil do autor e o promovido, sob pena de multa diária. O Agravante visa a reforma da r. decisão, reafirmando as alegações da sua impugnação à penhora e outras que serão analisadas por ocasião do mérito. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD efetuado nos autos , a título de astreintes, apresentada pelo terceiro interessado (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA), conforme petição de Id. 148886230. Nota-se que houve intimação pessoal do impugnante/terceiro interessado para cumprimento da obrigação determinada em sede de agravo de instrumento, conforme AR de Id. 111260202. Verifico ainda que não houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer determinada, o que confirma a legitimidade da execução da multa diária fixada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada (Id. 148886230), mantendo o bloqueio SISBAJUD nos autos. Quanto ao pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos para os autos do processo de no 0393916-79.2013.8.09.0051, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia –GO, conforme petição de Id. 149972958 e documentos seguintes, tenho que assiste razão ao requerido, pois o acordo firmado entre as partes foi claro na afirmação de que todo e qualquer crédito advindo do presente feito será utilizado para pagamento/amortização do acordo firmado entre as partes nos autos de no 0393916-79.2013.8.09.0051. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico de transferência em favor do requerido, observando-se a conta bancária informada na petição de Id. 149972958. Os efeitos da r. decisão agravada devem ser suspensos, pois não observada a necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valor bloqueado a título de astreintes (art. 537, § 3o, CPC). Ademais, é relevante a discussão sobre o dever de armazenar e apresentar mensagens privadas, por aplicações de internet, devendo-se assegurar o resultado útil do recurso. Assim, presentes os requisitos, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Inclua-se no polo passivo do presente recurso o réu da ação principal. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator